Tribunal: STF
Processo: ARE 1442228
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    F. F. N. G. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BENS SEQUESTRADOS. VEÍCULOS APREENDIDOS. OPERAÇÃO CONTÁGIO. AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PELA AUTORIDADE POLICIAL. INTERESSE PÚBLICO CARACTERIZADO. ARTIGO 133-A DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO do RÉU COMO FIEL DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE DETERIORAÇÃO E PROCESSO AINDA EM CURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO PROVIMENTO. 1. De acordo com o artigo 133-A do Código de Processo Penal, devem estar preenchidos os seguintes requisitos para o uso provisório dos bens sujeitos a medidas assecuratórias: 1) autorização judicial; b) existência de interesse público; e c) que o bem seja sequestrado, apreendido ou sujeito a outra medida assecuratória. 2. Constata-se, no presente caso, a existência do interesse público, uma vez que os bens foram constritos em decorrência do apelante estar, justamente, sendo investigado por integrar possivelmente organização criminosa que atuava no desvio de recursos públicos destinados à área da saúde de municípios, sendo, inclusive, um dos beneficiários finais. 3. Além disso, autoridade policial ressalta que um dos veículos é blindado e poderia contribuir para a Polícia Federal utilizar em investigações envolvendo organizações criminosas fortemente armadas, e que as viaturas, em sua grande maioria, são veículos antigos, de modo que a utilização dos veículos constritos poderiam viabilizar diligências mais sofisticadas em centros urbanos com grande número de investigados com alto poder financeiro. 4. Verificado o interesse público, não se vislumbra óbice na utilização dos veículos pela autoridade policial, porquanto, ao contrário do que sustenta o apelante, visam evitar a deterioração dos bens diante do tempo das constrições, sendo o uso regular dos veículos fundamental para a manutenção. 5. Não se vislumbra a necessidade de nomear o apelante como depositário fiel dos veículos, haja vista que, além de não haver demonstração da deterioração do bem, o processo principal ainda está em trâmite, podendo tal medida ocasionar prejuízo ao seu regular processamento, por ser a manutenção dos bens apreendidos um instrumento garantidor do ressarcimento dos prejuízos causados caso comprovada a prática delitiva. 6. Recurso não provido.”



    Sustenta o recorrente contrariedade aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal), aduzindo que o 



    “Tribunal a quo manteve a decisão que deferiu que a Polícia Federal utilize os veículos do Recorrente, adotando como fundamentação, apenas, a letra fria da legislação infraconstitucional – “existência de interesse público” – ignorando, por outro lado, os postulados constitucionais que norteia a aplicação do Direito, especificamente os já destacados princípios.”



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código de Processo Penal (art. 133-A). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.



    Anota-se:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, “D”, 93, IX, E 105, III, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXAME DA CORREÇÃO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOLO EVENTUAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 2. Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incabível o recurso extraordinário fundado em violação do art. 105, III, da Lei Maior para o exame da correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça, salvo se o julgamento emanado da Corte Superior apoiar-se em premissas que conflitem diretamente com o disposto no permissivo constitucional, hipótese não verificada no caso concreto. Precedentes. 5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.217.953-AgR/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/9/19) (Grifos nossos);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente